Tribunal: CARF
Processo: 10293.900198/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.900198/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.459 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior, resta a necessidade do não provimento do pedido de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-107.822 da 5a Turma da DRJ/RJO, de 31 de maio de 2019
(fls. 57 a 63):
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
35117.67435.271109.1.3.04-2907 por meio da qual a interessada pretende o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.900198/2012-81
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900198/2012-81

aproveitamento de crédito no valor de R$ 44.201,60, referente a pagamento indevido de
IRRF - (código 0561) efetuado em 07/10/2008, período de apuração 05/08/2008.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 24, do qual a interessada teve ciência
em 18/07/2012 - (fls 25), a Administração Pública declarou não homologada a
compensação pretendida. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento
acima discriminado estaria integralmente alocado a débito de IRRF, código 0561, do
mês de agosto de 2008, não havendo por este motivo excesso que pudesse ser
reconhecido como crédito.

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 26,
apresentada em 17/08/2012, na qual preliminarmente alega a seu favor, em síntese, que:
- sua compensação foi efetuada em conformidade com o art 26 da IN 460/04;
- a verificação de seu crédito se deu por meio de confronto entre darf e informações
prestadas em Dirf;
- o único argumento do despacho decisório para a não homologação da compensação foi
o fato de o darf indicado como origem do crédito pleiteado estar inteiramente alocado;
- Para o mesmo mês de agosto de 2008 foram efetuados dois pagamentos para o IRRF,
código 0561: Um no valor de R$ 44.201,60, que foi utilizado na declaração de
compensação que é objeto dos autos e outro no valor de R$ 31.211,87. Tais
recolhimentos totalizam R$ 75.413,47;
- conforme Dirf juntada aos autos, a interessada efetuou retenções de IRRF, código
0561, no mês de agosto de 2008, no total de R$ 32.555,37. Como recolheu R$
75.413,47, a diferença de R$ 42.858,10 constitui crédito líquido e certo;
- os darfs e a Dirf mencionados podem ser ratificados nos arquivos eletrônicos da RFB;
- o presente Per Dcomp, enviado em 27/11/2009, tem débitos e crédito coincidentes
com outro Per Dcomp enviado em 22/10/2009 (Dcomp 24719.30322.221009.1.3.04-
5854). A única diferença entre os débitos reside no valor de R$ 46,06;
- para evitar duplicidade de cobrança, os processos devem ser julgados
simultaneamente.

A DRJ, por sua vez, não deu provimento à manifestação de interesse da empresa
contribuinte, por entender que,
[...] De fato, a Dirf hoje ativa, indica débito de IRRF- 0561, ago/2008, no valor de R$
32.555,37. Porém, o contraste desta informação com aquela consignada na DCTF ativa
à época da emissão do despacho decisório, que informava R$ 75.413,47, exige que a
confirmação do efetivo total do débito em questão seja realizada por outros meios
hábeis de prova que ratifiquem um ou outro valor. [...]
[...]
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900198/2012-81

Alega a interessada, em sua manifestação de inconformidade, que teria informado os
mesmos créditos e débitos na Dcomp 35117.67435.271109.1.3.04-2907, que é objeto
deste processo, e na de no 24719.30322.221009.1.3.04-5854, objeto do processo de no
10293.900197/2012-36. Afirma que tal circunstância teria como consequência
duplicidade de cobranças e solicita que ambos os processos sejam julgados
conjuntamente.
A alegada duplicidade foi objeto de análise no processo 10293.900197/2012-36, julgado
por esta mesma Turma da DRJ RJ, que por meio do acórdão 12-107.821, prolatado em
31/05/2019, decidiu pelo cancelamento de todos os débitos informados
simultaneamente nas duas Dcomps .

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 73 a 82), aduzindo:
a) que a DCTF não constituiria o tributo, mas tão-somente informaria o valor
apurado;
b) que a DCTF teria sido retificada mesmo após o Despacho Decisório;
c) que para demonstrar o erro de fato, a empresa contribuinte teria apresentado
DIRF (documento que atesta o valor retido dos funcionários), e que tal valor
era exatamente o valor de R$ 32.555,37;
d) que o valor de IR retido poderia ser verificado na folha de pagamento do
período (julho de 2008), a saber:

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento (período julho/2008), fl. 205 (Total IR:
R$ 29.854,39).
Vale registrar que, nas fls. 31 e 32, consta indicação dos 2 DARFs supostamente
relacionados à folha de pagamentos de julho/2008, embora registrem períodos de apuração e
vencimentos diversos, da seguinte forma:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900198/2012-81

A empresa anexa ainda, nas fls. 83 a 205, folha de pagamento do período de julho
de 2008, e ao final de seu Recurso Voluntário, a empresa recorrente requer o reconhecimento
integral do crédito pleiteado e a homologação da DCOMP analisada.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de imposto sobre a renda
retido na fonte (IRRF), ano-calendário 2008.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900198/2012-81

Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
04/10/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 69), face à intimação recebida em
04/09/2019 (vide A.R., fl. 67), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ, em seu
Acórdão, asseverou que seria possível a retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório,
no entanto, tal retificação dependeria da apresentação de meios hábeis de comprovação.
A empresa contribuinte, por sua vez, entende que a DCTF não constituiria o
tributo, mas tão-somente promoveria a apuração do tributo, e que seria possível a retificação
após o Despacho Decisório, e que teria apresentado DIRF e folha de pagamento, como meios
comprobatórios do crédito.
De fato, não se caracteriza como ponto controvertido a possibilidade de
retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, na medida em que a própria DRJ já
reconheceu essa possibilidade, tendo se demonstrado como limitador ao reconhecimento do
crédito o fato de a DRJ ter entendido que os meios hábeis até então apresentados não se
constituiriam como elementos hábeis para demonstração do crédito.
Necessário indicar que a DCTF se constitui sim como meio para a constituição do
tributo, à luz dos entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
crédito tributário, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84. Com
efeito, o crédito tributário confessado e não pago é passível de inscrição em dívida ativa
da União. Assim, dentre os valores declarados em DIPJ, a qual não constitui confissão
de dívida (Súmula CARF no 92), somente a diferença não declarada em DCTF está
sujeita a lançamento de ofício. Acórdão no 1201-003.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Disso decorre a necessidade de que, com a retificação da DCTF após o Despacho
Decisório, seja necessária a análise do conjunto probatório para identificação da existência ou
não dos requisitos de certeza e liquidez exigíveis para caracterização do crédito.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900198/2012-81

Acerca dos elementos de prova constantes no presente processo, necessário
indicar que, na fl. 61, a DRJ reconhece que a Dirf apresenta débito de IRRF – 0561 (apuração
05/08/2008) no valor de 32.555,37.
Apesar disso, na folha de pagamento do período (julho de 2008 /apuração
05/08/2008), consta que o valor de IR retido na fonte ocorrido no pagamento de salários (código
0561) se deu pelo total de R$ 29.854,39, como já indicado no relatório do presente voto.
Sequer as informações da Dirf (R$ 32.555,37) com as informações da folha de
pagamento (R$ 29.854,39) guardam consonância, o que faria ser imprescindível outros meios de
prova para demonstração da certeza e liquidez exigidas no art. 170 do Código Tributário
Nacional – CTN, para fins de reconhecimentos de crédito.
Os períodos de apuração constantes nos DARFs também se referem a períodos de
apuração distintos (05/08/2008 e 31/08/2008), sugerindo que somente o DARF de período de
apuração de 05/08/2008 seja relativo ao período de julho de 2008, enquanto o outro DARF de
período de apuração de 31/08/2008 seja referente a outro fato gerador (e não ao período de julho
de 2008), o que definitivamente indica a incerteza da existência do crédito, não havendo provas
suficientes capazes de refutar a alocação de referidos pagamentos na forma constante nas fls. 55
e 56 do presente processo.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900198/2012-81

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital